Tribunal: TJMT
Processo: 0016548-52.2016.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016548-52.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HYAGO BARROS LOPES - CPF: 035.474.801-75 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA AURENI DE ARAUJO SANTOS COLETTO - CPF: 054.258.951-60 (VÍTIMA), KARINE MODESTO DA SILVA CANDIDO - CPF: 699.075.281-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO
APELANTE
:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – REJEI
ÇÃO
–
2.

MÉRITO
:
2.1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO –
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRODUTOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2.
P
OSTULADAA ABSOLVIÇÃODO APELANTE COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RELEVANTE VALOR
DOS BENS RECEPTADOS
– MONTANTE QUE ULTRAPASSA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – 2.3.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA –
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ESTIPULADA
PELO SENTENCIANTE
– QUANTITATIVO READEQUADO
–

2
.4.
POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

3.
PREJUDICIAL
DE MÉRITO

REJEITADA E, NO MÉRITO,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Prejudicial de mérito

Impossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o prazo constante no art. 109, V, do Código Penal.

2.
Mérito

2.1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.2.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que
o valor de bem receptado
não pode ser considerado de pequeno valor, até mesmo porque em muito superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, de acordo com entendimento jurisprudencial já consolidado
, obsta a concessão da benesse.

2.3.
Constatado
que, na segunda etapa dosimétrica, o magistrado estipulou a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a reincidência do apelante, no entanto, aumentou a pena em quantitativo superior, deve ser corrigido o erro material e, por conseguinte, readequada a pena na segunda fase do cálculo penal.

2.4.
Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o apelante porquanto, apesar da pena aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
ele é reincidente, devendo, ser aplicada, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Prejudicial
de mérito
rejeitada
.

E
, no mérito, recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Hyago
Barros Lopes

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Barra do Garças
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0016548-52.2016.8.11.0004
,
conden
ando-o
pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal,
à pena de
1
(
um
)
ano e 6 (seis) meses de reclusão
,

em
regime
inicial semi
aberto,
e 11 (onze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas

razões recursais
constantes
no ID
125663449
,
suscita prejudicial de mérito referente ao
reconhecimento da prescrição da pretensão puni
tiva, na modalidade retroativa. No mérito postula:
(
i
)
a
sua absolvição
,
com base no brocardo
in dubio pro reo
, pela ausência de provas
judiciais
aptas para ensejar uma condenação; (
ii
) a sua absolvição, invocando a aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância imprópria
, uma vez que não houve prejuízo à vítima
.

E
,
subsidiariamente
,

(
iii
)

postula a
correção de erro material
na

segunda etapa dosimétrica
, a fim de “
incidir a correta aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de dosagem penal
”
;
e,
(
iv
) a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto
, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
. Por fim,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para
eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões vistas no

ID
125663454
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
129307664
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, suscitada pelo recorrente
.

O apelante suscitou esta prejudicial de mérito postulando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de
receptação
pelo qual foi condenado.

Como é de trivial sabença, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
.

E
, na hipótese
,
como o apelante foi condenado à pena final de 1 (um)
ano e 6 (seis) meses
de
reclusão
, o prazo prescricional a ser observado é o de
4
(
quatro
) anos
,
consoante prescreve o
inciso V do art. 109 do Código Penal.

No entanto, verifica-se que o
apelante partiu da premissa equivocada de que o
entre a data do recebimento da denúncia e a data da apresentação das razões recursais teria transcorrido mais de 5 (cinco) anos, sem se atentar que a publicação da sentença condenatória interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.

Nesse contexto, como o recebimento da denúncia se deu em
23
de
janeiro
de 2017
(ID
125663431
, p.
59
) e a sentença condenatória foi prolatada na data de
27
de
janeiro
de 2020, sendo considerada publicada pelo primeiro ato processual subsequente, que foi a
expedição de carta precatória para intimação do apelante
em
1
2
de
julho
de 2020
(ID
125663431,
pp.
209/210
), é forçoso reconhecer que entre esses marcos interruptivos
não decorreram mais de
4
(
quatro
) anos
, razão pela qual não ocorreu a propalada prescrição.

Diante do exposto
,
a
prejudicial de mérito
deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
125663431
,
p
p
.
1/2
, narra os fatos desta forma:

[...]

e data e horário não precisado, mas após o dia 10 de novembro de 2016, nesta cidade, o denunciado adquiriu, em proveito próprio, 02 (duas) correntes em ouro e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, bens estes avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ciente que se tratavam de produto de crime de roubo, tendo como vítimas
MARIA AURENI DE ARAÚJO SANTOS e KARINE MODESTO DA SILVA CANDIDO
.

Sobressai dos autos que, investigadores da Polícia Civil, tomaram ciência de que o acusado
encontrava-se
na posse de bens roubados, no dia 10/11/2016 das vítimas acima indicadas. A par destas informações, os investigadores dirigiram-se até o local de trabalho do indiciado (JBS)
, porém este negou qualquer prática.

Todavia, os policiais em diligências na residência do acusado, após entrevista com a esposa do mesmo (senhora Aline), lograram êxito em encontrara as 02 (duas) correntes que estavam na residência e o celular com o acusado.

Restou apurado que, o denunciado
adquiriu os bens supracitados, por valor não precisado, porém sabendo que eram provenientes de crime.

O denunciado em seu interrogatório negou a prática delitiva.

[...]
Destaques

no

original

A
materialidade do crime narrado na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID 125663431, p. 6);
boletins de ocorrência (ID
125663431
, p
p
.
26/
28, 29/31
); termo de
apreensão
(ID
125663431
, p.
32
);
e
auto de avaliação (ID
125663431, p.

34)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que o apelante estava na posse dos produtos de origem ilícita que deram origem a esta ação. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo por parte dele, isto é, se tinha conhecimento de que as mercadorias, encontradas na sua posse, seriam provenientes de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, contudo, por ser de
difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória

deve ser mantida, porquanto a negativa de dolo sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência dos produtos que foram apreendidos na sua posse, tampouco que os teria
adquirido licitamente.

Com efeito,
conquanto o apelante não tenha sido ouvido em juízo, por se encontrar em local incerto e não sabido,
ao ser interrogado perante a autoridade policial
(ID
125663431, p. 15/17)
,
relatou

que teriam ganhado as correntes de Josiane, que seria madrinha de sua filha, a qual morava na cidade de Rondonópolis, deixando, todavia, de declinar
o

endereço e
contato desta
;
ressaltando
, ainda,
que teria comprado o aparelho celular na loja Casas Bahia
, pelo valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais)
,

de cujo bem
possuía
a
respectiva

nota fiscal,
negando
, assim,
que
o telefone móvel
seria
produto de furto/roubo
;
registrando, por fim, que não
teria
colabor
ado
em levar os
policia
s civis

ao

seu
endereço
residencial a fim de evitar
constranger sua família.

Embora o a
pelante tenha alegado o desconhecimento da origem ilícita dos objetos
receptados
, insta destacar que
não foi produzida,
nestes autos
,
qualquer prova
capaz de dar sustento
a tese defensiva
,
uma vez que além de
não
apresentar
qualquer documento que comprovasse efetivamente a compra do aparelho celular
, não
demonstrou, outrossim,
que as correntes fossem, de fato, presentes ofertados pela madrinha de sua filha
.

Pelo contrário, todos os elementos probatórios demostram que o apelante tinha pleno conhecimento quanto
à
origem il
ícita dos bens adquiridos, espe
cialmente pelo relato de sua
companheira
,
ainda na fase policial,
que,
contradizendo as assertivas do recorrente
,
narrou o seguinte:

[...]
é convivente
com a pessoa de HYAGO BARROS LOPES há cerca de três anos e meio; [...] em relação aos fatos
em apuração a declarante esclarece que “seu esposo HYAGO chegou em casa na companhia de um colega dele, o qual trouxe ele do serviço da JBS, não conheço o colega dele e nem sei o nome, isso tem uns dois meses”; QUE, “eles chegaram na moto do colega, era uma moto
fan
cor preta, não sabendo informar a placa”;
QUE, seu esposo HYAGO após umas duas horas disse que havia compro um corrente de ouro, para a bebê, este a mostrou para a declarante uma corrente de ouro a qual foi apreendida na data de hoje
; HYAGO
falou que havia compro a corrente de um amigo dele
, não sabendo dizer se a corrente era desse amigo dele que havia chegado com ele ou de outro amigo; QUE,
pegou a corrente e colocou no pescoço da bebê, mas não sabia que a corrente era produto de furto;
QUE,
após uns dez dias HYAGO chegou em casa novamente agora com outra corrente de ouro, o qual disse que a corrente para seu filho HIGOR, que a corrente estava quebrada e não pode colocar no pescoço de HIGOR
; QUE
, novamente HYAGO disse que tinha compro a corrente
pois nesse período est tinha pego férias da empresa e tinha dinheiro; QUE, a outra corrente quebrada ficou guardada dentro do guarda roupa, sendo que não mandaram arrumar; QUE,
as duas correntes que HYAGO chegou em casa esse disse que havia compro, mas não disse por quanto e nem de quem
; QUE,
quando HYAGO chegou com a última corrente quebrada este trouxe um aparelho celular marca SAMSUNG cor branca o qual ficou com ele, sendo que este disse que havia compro o aparelho e iria vender
; QUE, a declarante pegou o aparelho celular tirou uma foto e anuncio no MERCADO LIVRE para vender; QUE,
HYAGO queria vender o aparelho celular por R$ 550,00 reais
e como as pessoas intere
ssadas queria dar um valor abaix
o esse disse que era para tirar o anuncio pois não iria mais vender o aparelho; QUE,
HYAGO nunca disse por quanto tinha compro o aparelho celular
; QUE, postou foto no FACEBOOK com a corrente no pescoço de sua filha; QUE, em nenhum momento a declarante afirma que não sabia que as correntes e o aparelho celular eram produtos de furto
[...].

(Aline Lisboa
Anicezio
, depoimento extrajudicial, ID
125663431, p. 12/13).
Destacamos

Na mesma senda, os policiais civis
Edsinomar
e Luciano, quando ouvidos em juízo, ressaltaram que

uma das vítimas compareceu à
D
elegacia
de Polícia
e informou que o aparelho celular dela
–
que havia sido roubado
–
, estava sendo vendido em um anúncio do “Mercado Livre”, razão pela qual iniciaram as investigações e chegaram à conclusão, até mesmo pelas redes sociais que era a
mulher
do apelante quem estava vendendo o celular,
tendo sido

possível p
ela rede social
“Facebook”,

visualizar uma fotografia de Aline Lisboa, mulher do
recorrente
, usando uma corrente que também havia sido produto de crime, cujo objeto foi reconhecid
o
pela vítima.

Além disso, c
onsoante
foi
asseverado pelo sentenciante
:
“
As testemunhas
KARINE e MARIA AURENI relataram ter sido vítimas de roubo de duas correntes de ouro e um celular, afirmam ter reconhecido uma das correntes que estava no pescoço da filha do réu por meio de uma foto postada pela esposa do réu em uma rede social. De igual modo, teria sido postado anúncio de venda do aparelho celular roubado
”.

(
Trecho extraído da sentença, constante no
ID 125663431, p. 205)
.

Nesse contexto, resta claro que o apelante adquiriu os produtos de origem criminosa, tendo ple
na ciência disso
; e mais: não tinha a
s
respectiva
s
nota
s
fisca
is
ou qualquer
outro
documento que pudesse justificar a origem lícita
de tais objetos
.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pelo apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, por conseguinte, acolhimento seu pleito visando ser absolvido do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante, não havendo, portanto, como se falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Se isso não bastasse, o apelante não aponta qualquer elemento consistente capaz de elidir as provas existentes nestes autos, cingindo-se a, apenas, suscitar a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem, contudo, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatida.

Além disso, não se pode olvidar que
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código
de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do
paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.

A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produtos furtados; e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar que existem provas no sentido de que ele não tinha conhecimento da origem ilícita das mercad
orias encontradas em sua posse.

Por conta disso, é necessário concluir que a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa qualificada deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da comprovação do ilícito antecedente por força do boletim de ocorrência acima citado, que demonstram que os produtos apreendidos na sua posse foram subtraídos; bem como diante da assertiva inverossímil apresentada por ele em relação ao desconhecimento da origem ilícita das mercadorias; impondo-se consignar, ademais, que as condições e as circunstâncias em que os bens foram apreendidos pelos investigadores da polícia não deixam dúvidas de que ele tinha conhecimento da sua origem ilícita.

No
que tange ao pedido de absolvição do apelante por atipicidade da conduta, pela ap
licação, no caso em comento, do princípio da insignificância, é certo que
os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade

do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

No entanto,

não é menos certo que,
na

aplicação do referido postulado, não

se

deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.”
(STF –HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04).

Em outras palavras,
quando da
aplicação da norma prin
cipiológica da insignificância, o magistrado
não se limita à valoração material do objeto d
o ilícito, sendo imprescindível
também a pr
esença dos seguintes vetores: a
mínima ofe
nsividade da conduta do agente,
a ausência de
periculosidade da ação,
o reduzido grau de reprovabilida
de do comportamento do acusado; e
a

inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere do aresto relatado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Te
ori
Zavaski
, cuja ementa abaixo
se

t
ranscreve:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES DA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim,
afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social
. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade
conglobante
, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificânciaapenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (
Zaffaroni
), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3.
Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal
.
Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4. Não se desconhece que a controvérsia dos autos
encontra-se
pendente de julgamento no Plenário (Habeas corpus 123.731, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso). Entretanto, enquanto não decidida definitivamente a matéria, é de se aplicar a jurisprudência dominante da Corte, consignada na decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
ST
F
,
HC 126273
AgR
, Relator(a)
: Min.TeoriZavascki, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 29-05-2015).

Destacamos

No caso destes autos, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que os bens que estavam em sua posse foram avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que não pode ser considerado de pequena monta,
porquanto tal quantitativo é em muito superior ao valor mensal do salário mínimo vigente à época dos fatos, que correspondia a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais – Decreto n. 8.618/2015)
.

A
lém disso,
ainda que tenham sido recuperados,
as vítimas
permaneceram sem
a posse dos
bens subtraídos por mais de 30 (trinta) dias.

Ness
a

conjuntura, é evidente que o citado privilégio não pode ser deferido ao apelante, não sendo demais assentar o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal

acerca dessa temática
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. INSIGNIFICÂNCIA. VALOR NÃO IRRISÓRIO. NÃO CABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Não há que se falar em atipicidade da conduta o Juízo de origem bem consignou que o agravante "aceitou adquirir o aparelho celular por preço vil, a saber, R$ 300,00, bem abaixo do valor de mercado para aparelhos "smartphones", bem como sequer procurou saber da procedência do produto, deixando de exigir a respectiva nota fiscal ou outro recibo que demonstrasse sua
boa fé
na aquisição do bem", e que o item foi adquirido com evidente desproporção do valor mercadológico. Ainda, ressai dos autos que "Realizada avaliação indireta (fls. 36/37), verifica-se que um aparelho novo tem valor aproximado de R$ 700,00", bem como "O delito antecedente (crime de furto) está comprovado pelo BO eletrônico nº
16.365 ,
bem como pelas declarações da vítima Vinicius Augusto Moreira." Ao alegar a atipicidade da conduta, consubstanciada na inexistência de autoria e materialidade delitiva, o recurso pretende, na verdade, o reconhecimento da absolvição, providência inviável em tema de habeas corpus, carente de dilação probatória. III -
Tratando-se de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado
n a
posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu.
IV -
Incabível a subsunção do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que o valor do bem receptado, não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos. Assim, não sendo possível o reconhecimento da irrelevância da conduta, não se aplica ao caso o princípio da insignificância.
V - Desacertada a incidência do parágrafo 5º do artigo 180 do Código Penal, eis que demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA COISA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não se há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res
furtivae
ultrapassar o
montante de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, muito menos tratando-se de acusado reincidente específico. Precedentes.
2.
Diante da reincidência, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão. Súmula 269/STJ. 3. Agravo desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 711.008/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 14/2/2022.)

Logo, não resta a menor dúvida, que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela,
uma vez que o valor dos bens receptados, não pode ser considerado irrisório, já
que equivale a mais
que o dobro
do salário mínimo vigente à época dos
fatos
, sendo inconcebível, portanto, admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III
,
do Código de Processo Penal.

No
que
diz respeito
ao pedido de alteração da fração referente
à
agravante da reincidência, extrai-se da sentença condenatória que,
inicialmente
o sentenciante

fixou a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena na segunda etapa dosimétrica, no entanto, equivocou-se ao aumentar a sanção em 6 (seis) meses, quando, na verdade, deveria ter sido em
2 (dois) meses, configurando, assim, erro material, que deve ser corrigido neste voto.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a sanção de
Hyago
Barros Lopes
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e constatada a
inexistência de circunstâncias judiciais negativadas
,
mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, tendo em conta o reconhecimento da agravante da reincidência do apelante, ma
ntenho o aumento da pena
em 1/6 (um sexto),
resultando a
pena intermediária de
1
(
um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão e 1
1
(
onze
) dias-multa, que tenho por definitivas, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a
serem sopesadas, conservando a fração da pena pecuniária aplicada na sentença, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que tange ao pleito visando
à
alteração do regime de cumprimento de pena, vê-se que, embora as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante e que sua pena tenha sido estipulada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da sanção deve ser mantido no semiaberto, tendo em vista que ele é

reincidente
, conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, incidindo, destarte, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe de forma clara e insofismável que: "
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pela igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
"

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso manejado por
Hyago
Barros Lopes
,
para corrigir erro material na segunda etapa da dosimetria penal, readequando
sua
pena final para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e
11 (onze) dias-multa
,
à fração de 1/3 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterado
s os demais termos d
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022